Tribunal: CARF
Processo: 10850.909874/2011-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10850.909874/2011-38
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3302-009.629 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de setembro de 2020
Recorrente
PARÁ AUTOMÓVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/09/1999 a 30/09/1999
Ementa:
RESTITUIÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO PELA DRF DE
ORIGEM.
Constatada a existência parcial do direito creditório informado em
PER/DCOMP em procedimento de diligência, defere-se o pedido de restituição
até o limite do crédito.
RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. FORMALIZAÇÃO.
A apreciação de direito creditório veiculado em pedido de restituição ou na
declaração de compensação limita-se ao pedido formalizado naqueles
documentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Corintho Oliveira
Machado, Walker Araujo, Vinicius Guimarães, Jose Renato Pereira de Deus, Jorge Lima Abud,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Como forma de elucidar os fatos ocorridos até a decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, colaciono o relatório do Acórdão recorrido, in verbis:
Tratam os autos de declaração de compensação (DCOMP) não homologada pela DRF
de origem, tendo em vista o Darf indicado pela interessada naquela declaração estar
integralmente por ela utilizado para quitação de outros débitos confessados.
Interposta manifestação de inconformidade, esta Turma de Julgamento decidiu pela sua
improcedência, conforme Acórdão anexado aos autos. Fundamentou-se, em síntese, a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.909874/2011-38
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.629 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.909874/2011-38

procedência do Despacho Decisório de não homologação da compensação emitido, e a
impossibilidade de reconhecimento dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade
pelo Supremo Tribunal Federal (STF) do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, por
esta instância administrativa, em vista da não edição dos atos que vinculariam a
Secretaria da Receita Federal do Brasil (Resolução do Senado Federal suspendo os
efeitos daquele dispositivo legal, Súmula Vinculante do STF sobre a matéria,
manifestação da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, nos termos da atual redação
do §5o do art. 19 da Lei no 10.522, de 2002).
Inconformada, a contribuinte interpôs recurso voluntário junto ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), que lhe deu provimento parcial, conforme
Acórdão anexado aos autos, cuja conclusão abaixo transcrevo:
Conclusão:
Embora não seja de alçada do presente Conselho avaliar a compatibilidade das leis
perante a Constituição, quando este mister já foi realizado pelo Supremo Tribunal
Federal, em controle concentrado ou difuso mediante o rito da Repercussão Geral,
torna-se imponível, por força do Artigo 62A do RICARF, o alinhamento do
entendimento do CARF com o da Corte Suprema o que autoriza o deferimento do pleito
formulado pelo contribuinte, nos termos da fundamentação acima exposta no item “b”
deste voto.
Não é possível, entretanto, o provimento integral do recurso, porquanto a DRJ não
chegou a investigar a existência do direito creditório, isto é, não avançou na análise do
valor do crédito e do débito e outras circunstâncias relevantes ao desate da questão,
inclusive a efetiva inclusão de outras receitas na base de cálculo da contribuição no
período alegado pelo interessado.
Isto posto, tendo em vista a busca pela verdade material – atividade inerente ao
julgamento administrativo –, entendo que a Instância a quo, uma vez superada a
questão da inconstitucionalidade do art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/1998, deverá examinar
a materialidade do crédito reclamado e demais providências necessárias à análise do
direito creditório aduzido.
Vota-se, assim, pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, determinando-se o
retorno dos autos à instância a quo para fins de exame do direito creditório alegado,
uma vez superada a questão atinente à inconstitucionalidade do art. 3o, § 1o, da Lei no
9.718/1998.
Remetidos para apreciação desta Turma de Julgamento, decidiu-se pela conversão do
julgamento em diligência, conforme Resolução juntada aos autos, cujo voto foi
proferido nos seguintes termos:
Conforme relatado, os presentes autos voltaram à apreciação desta Turma de
Julgamento para que, superada a questão atinente à inconstitucionalidade do artigo 3o,
§ 1o, da Lei no 9.718, de 1998, se examine o direito creditório alegado.
Requer-se, então, a verificação de que o pagamento indicado na DCOMP dos autos
efetivamente contém parcela indevida, correspondente à incidência de contribuição
sobre receitas que não integram o conceito de faturamento, assim compreendido
apenas como a receita bruta das vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços e
de serviço de qualquer natureza.
Em anexo à manifestação de inconformidade e ao recurso voluntário interpostos, a
contribuinte apresentou alguns documentos tendentes a demonstrar a existência do
direito de crédito alegado, os quais não foram objeto de análise da autoridade
jurisdicionante quando da emissão do despacho decisório de não homologação da
compensação.
Registre-se ainda a existência de entendimento administrativo firmado no sentido de
que compete à Delegacia da Receita Federal que jurisdiciona o domicílio tributário do
sujeito passivo analisar a documentação que visa a comprovar o direito creditório,
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.629 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.909874/2011-38

apresentada por ocasião da manifestação de inconformidade, sob pena de supressão de
instância.
Desse modo, e a fim de assegurar o exercício do direito à ampla defesa e garantir a
instância de julgamento, voto pela conversão do julgamento em diligência, para que a
autoridade administrativa:
a) proceda à análise do direito creditório pleiteado nos autos, verificando sua
existência e dimensão, por meio da documentação aqui já anexada, e, se for o caso,
intime a contribuinte à apresentação de outros documentos necessários para tanto;
b) elabore relatório circunstanciado sobre o resultado da diligência, dela cientificando
a interessada e abrindo-lhe novo prazo de trinta dias para que possa aditar sua
manifestação, se for de seu interesse.
Após, retornem-se os autos para prosseguimento
Em cumprimento ao solicitado, a DRF de origem proferiu Informação Fiscal com o
seguinte teor:
[...]
Isto posto, passamos a analisar o crédito pleiteado, decorrente da indevida ampliação
da base de cálculo do §1o, art. 3o da Lei no 9.718/98.
Com relação ao direito creditório oferecido, inicialmente através do PER – Pedido de
Restituição no 24079.98245.250804.1.2.04-9345 (tratado no processo administrativo no
18470.914598/2011-14, apensado ao presente processo), que se refere ao recolhimento
da COFINS (2172) efetuado no valor de R$ 190.739,49 e de acordo com as nossas
pesquisas no SIEF Pagamentos, localizamos o referido pagamento efetuado na data de
15/10/1999, data de vencimento 15/10/1999, no mesmo valor total de R$ 190.739,49, e
que foi utilizado para amortizar o débito confessado através da DCTF da COFINS
(2172) do período de apuração do mês de setembro de 1999. Identificamos também
para essa competência outros dois pagamentos a título de COFINS (2172) efetuados
em 15/10/1999, no valor de R$ 2.387,15, e em 30/11/1999 correspondente ao valor
total de R$ 7.038,37 (R$ 6.058,16 valor original + acréscimos legais). Através de
pesquisas nos sistemas da Receita Federal do Brasil não localizamos PER/DCOMPs
referentes a estes pagamentos. Apenas o pagamento no valor de R$ 2.387,15 foi
utilizado para amortizar o débito confessado através da DCTF supracitada. Assim, uma
vez intimado, o contribuinte apresentou em 12/12/2014, os Livros Diário e Razão do
mês de setembro de 1999, que verificados conforme o Balancete e Contas do Razão (fls.
173/180), apuramos através do demonstrativo abaixo o valor da base de cálculo e da
contribuição da COFINS, referente ao mês de setembro de 1999:

Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.629 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.909874/2011-38

Após a apuração da COFINS devida para o mês de setembro de 1999 no valor
R$191.614,93 e observado que o valor recolhido foi de R$199.184,80 (R$190.739,49 +
R$2.387,15 + R$6.058,16) apuramos um Saldo Recolhido a Maior de R$7.569,87.
Desta forma, proponho o reconhecimento do direito creditório pleiteado na
PERDCOMP no 11831.45444.271108.1.3.04-3017, transmitida em 27/11/2008, no
valor de R$5.713,41 (fls. 02/05).
...
Cientificada dessa Informação Fiscal, a contribuinte não apresentou qualquer
manifestação.
A 14a Turma da DRJ em Ribeirão Preto (SP) julgou a manifestação de
inconformidade improcedente, nos termos do Acórdão no 14-60-152, de 18 de abril de 2016, cuja
ementa foi vazada nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/09/1999 a 30/09/1999
RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO
RECONHECIDO PELA DRF DE ORIGEM.
Constatada a existência parcial do direito creditório informado em
PER/DCOMP em procedimento de diligência, cabe reconhecê-lo.
RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. FORMALIZAÇÃO.
A apreciação de direito creditório veiculado em pedido de restituição ou na
declaração de compensação limita-se ao pedido formalizado naqueles
documentos.
Inconformado com a decisão da DRJ, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário ao CARF, no qual repisa os argumentos apresentados na manifestação de
inconformidade.
É o breve relatório.
Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, de
forma que dele conheço e passo à análise.
Analisando as razões recursais postas no voluntário, fica evidente que a
interessada reiterou os argumentos apresentados na manifestação de inconformidade, sem,
contudo, apresentar um único elemento novo no recurso voluntário, seja em sede do direito
material ou do processual.
Ao meu sentir, a decisão recorrida seguiu o rumo correto, de sorte que utilizo sua
ratio decidendi como se minha fosse para fundamentar meu voto, nos termos do § 1o do art. 50
da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e do art. 2o, § 3o do Decreto no 9.830, de 10 de junho de
2019 e do § 3o do art. 57 do RICARF, in verbis:.
Conforme relatado, os presentes autos foram encaminhados em diligência fiscal para
que a autoridade administrativa jurisdicionante procedesse à análise do direito creditório
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.629 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.909874/2011-38

pleiteado nos autos, superada a questão atinente à inconstitucionalidade do artigo 3o, §
1o, nos termos do provimento obtido junto ao CARF.
Na informação fiscal resultante da diligência, concluiu aquela autoridade pela existência
do direito de crédito veiculado na Dcomp, no valor de R$ 5.713,41.
Não obstante a conclusão da autoridade fiscal, o total do crédito por ela indicado como
passível de reconhecimento não pode ser aqui integralmente reconhecido.
Ocorre que, nos termos da legislação de regência, a formalização de pedido de
reconhecimento de direito creditório se dá nos limites do que foi pleiteado pela
contribuinte em PER/DCOMP. Assim, não se cogita de reconhecimento de crédito
relativo a pagamento não indicado no pedido formalizado junto ao Fisco.
No caso, como bem evidencia a PER/DCOMP juntada os autos, a contribuinte
formalizou seu pedido para reconhecer direito de crédito de R$ 5.713,41 em relação ao
Darf recolhido no montante de R$ 190.739,49 em 15/10/1999. Portanto, qualquer
reconhecimento de crédito nestes autos limita-se ao valor pleiteado desse Darf.
Da informação fiscal consta que:
- verificados os documentos da interessada, o valor devido de Cofins para o período de
apuração 09/1999 foi de R$ 191.614,93;
- para esse período, três Darfs foram recolhidos – um em 15/10/1999 no valor de R$
190.739,49; um segundo em 15/10/1999 no valor de R$ 2.387.15, e o terceiro em
30/11/1999, no valor principal de R$ 6.058,16) - totalizando R$ 199.184,80 pagos ao
Fisco.
Aduz que apenas os dois primeiros pagamentos foram vinculados pela contribuinte em
sua DCTF, e que inexiste PER/DCOMP formalizada para os dois últimos.
- diante disso, haveria saldo recolhido a maior de R$ 7.569.87, do que resulta sua
conclusão da existência do crédito pleiteado de R$ 5.713,41.
Diante dessas constatações, para reconhecer o direito de crédito de R$ 5.713,41, seria
necessário extrapolar o pedido de reconhecimento de crédito veiculado na DCOMP.
Com efeito, como o valor total dos Darfs vinculados em DCTF pela contribuinte é de
R$ 193.126,64, diante do débito apurado de R$ 191.614,93, o valor admissível para o
reconhecimento do crédito em relação ao Darf pago no valor de R$ 190.739,49 é
exatamente a diferença entre essas grandezas, R$ 1.511,71. Para reconhecer indébito
além disso, necessariamente teria que ser considerado o valor pago no Darf de R$
6.058,16, o qual não consta vinculado na DCTF da interessada e não foi objeto de
DCOMP.
Nesse contexto, eventual reconhecimento de direito de crédito relativo a Darf diverso do
indicado na PER/DCOMP (como no caso, o de 30/11/1999, no valor principal de R$
6.058,16) deveria ser buscado em procedimento próprio, sob pena de nestes autos
decidir-se extra petita.
Em face do exposto, voto pela procedência parcial da manifestação de inconformidade,
para reconhecer o direito de crédito no valor de R$ 1.511,71.
Forte nestes argumentos, nego provimento ao recurso.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-009.629 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.909874/2011-38

Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital